Tribunal: STF
Processo: RE 1541603
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. OFICINA MECÂNICA AUTOMOTIVA. ART. 60 DA LEI Nº 9.605, DE 1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.246 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA COM JULGAMENTO DO ARE Nº 1.505.962/RS. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de apelação julgado pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, integrado por embargos de declaração, assim ementados:



    “CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. A COMPLEMENTAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS AUTORIZADOS POR LEI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Atípica a conduta do indivíduo que instala e faz funcionar empresa de prestação de serviços gerais de mecânica, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 66, p. 6)



    “CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. ESTABELECIMENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS. A COMPLEMENTAÇÃO DA NORMA PENAL EM BRANCO É ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DOS ÓRGÃOS FEDERAIS AUTORIZADOS POR LEI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 



    1. Atípica a conduta do indivíduo que instala e faz funcionar empresa de prestação de serviços gerais de mecânica, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA. 



    2. Compete ao CONSEMA o controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental - definidas pelo CONAMA - e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência, o que não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 80).



    2. Nas razões do extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, inc. I, da Constituição. O recorrente sustenta que “não há qualquer impedimento – legal ou constitucional – à utilização de normas estaduais e municipais para a complementação de tipos penais em branco” (e-doc. 85, p. 5-6). Assevera que a norma penal em branco prevista no art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998, pode ser integrada por meio de disposições normativas municipais ou estaduais. Destaca o reconhecimento, na tese de repercussão geral (Tema RG nº 1.246), da possibilidade dos entes subnacionais emitirem normas para complementar lei penal em branco. Conclui pela tipicidade da conduta praticada pelo recorrido.



    3. Requer o provimento do recurso extraordinário, “com a reforma do respeitável decisum proferido pelo estadual para efeito de afastar a alegação de atipicidade da conduta relativa ao artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais e, por consequência, seja recebida a denúncia” (e-doc. 85, p. 11). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Tribunal de origem manteve a decisão de rejeição da denúncia proferida em primeira instância, tendo em vista a atipicidade da conduta supostamente praticada pelo ora recorrido (art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998), nos seguintes termos:



    “O crime imputado à parte ré é o previsto no artigo 60 da Lei dos Crimes Ambientais, cuja redação cumpre transcrever: 



    Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes 



    Trata-se de norma penal em branco, a qual o Ministério Público entende que pode ser complementada por meio da Resolução nº 372 do CONSEMA, que estabelece como atividade potencialmente poluidora a de "oficina mecânica/ centro de desmanche de veículos (cdv) chapeação/ pintura". 



    Ocorre, contudo, que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal é claro ao disciplinar que é competência” (e-doc. 66, p. 2-privativa da União legislar sobre matéria de direito penal. Tratando-se de complementação de norma penal em branco, a função, na espécie, compete administrativamente apenas ao CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente, único órgão federal com função deliberativa, consoante disciplina o art. 6º, inciso II, da Lei nº 6.938/81, com redação modificada pela Lei nº 8.028/90 e art. 3º, inciso II, do Decreto nº 99.274/90. 



    A respeito, aliás, friso que o mesmo art. 6º da Lei nº 6.938/81, (que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), e o art. 3º do Decreto nº 99.274/90 (que regulamenta justamente a Lei nº 6.938/81 após a promulgação da Carta Magna), disciplinam que os órgãos estaduais - tal como o CONSEMA -, são responsáveis apenas pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental (inciso V de ambos os artigos), e elaborar normas supletivas e complementares apenas na esfera de sua competência (§1º do art. 6º da Lei mencionada), o que, por evidente, não se verifica em sede de direito penal, sob pena de afronta à Constituição Federal.



    (...)



    Ainda, especificamente quanto às atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, tanto a Lei nº 6.938/81 (art. 8º, inciso I), quanto o Decreto nº 99.274/90 (art. 7º, inciso I e §1º do art. 17), atribuem expressamente apenas ao CONAMA a função deliberativa para estabelecer as normas e critérios para o licenciamento de tais negócios, a ser concedido e fiscalizado, então, pelos órgãos estaduais. Veja-se:



    (...)



    Nesse contexto, a Resolução nº 372 do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que fundamenta a denúncia, deve ser interpretada tão somente para fins de possível sanção administrativa e/ou cível do agente, se for o caso, mas não, em qualquer hipótese, como complemento único à norma penal em branco. 



    Veja-se que, caso se adotasse o entendimento preconizado pelo recorrente, aceitando-se que o art. 60 da Lei de Crimes Ambientais fosse complementado por normativas estaduais, como bem salientado na decisão atacada, chegaria-se ao absurdo de se ter uma conduta criminosa no Rio Grande do Sul, mas não em Santa Catarina ou Rio Grande do Norte, o que causaria extrema insegurança jurídica e ofenderia o Princípio da Isonomia, o que é inconcebível, sobretudo do ponto de vista do Direito Penal. 



    Aliás, ao encontro de todo o asseverado, necessário observar que nem mesmo a Lei Estadual nº 10.330/94 - que dispõe, entre outras coisas, sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental - estabeleceu, dentre as competências do CONSEMA, a possibilidade de complementar a lista de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Veja-se a redação do seu art. 6º:



    (...)



    Assim, as atividades dotadas de potencial poluidor em operação sem o devido licenciamento incidirão no crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, somente se estiverem dentre aquelas elencadas no anexo VIII da Lei nº 6.938/1981, incluído pela Lei nº 10.165/2000, ou nas estipuladas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA, já que, até este momento, não foi editada nenhuma outra complementação por órgão competente, nem mesmo por meio de outra lei federal.



    Mérito Restrito: da atividade descrita na denúncia 



    No caso em apreço, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo, a atividade de "prestação de serviço de mecânica", indicada na denúncia como sendo exercida pela empresa da parte acusada, não consta no rol da Lei nº 6.938/1981, tampouco no da Resolução nº 237 do CONAMA.



    Com efeito, a atividade que mais se aproxima dessa exercida, cuja em tese, pela empresa da parte acusada, é a de “indústria mecânica”, que consiste em "fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície", o que não se verifica no caso em apreço. 



    Dessa forma, não estando a prestação de serviço de mecânica prevista nos róis de atividades ou empreendimentos potencialmente poluidores para fins de caracterização do crime do art. 60 da Lei nº 9.605/98, é atípica a conduta narrada na exordial.” (e-doc. 66, p. 2-4; grifos nossos).



    5. Ao apreciar o ARE nº 1.418.846-RG/RS (Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 24/03/2023, p. 03/04/2023) — Tema nº 1.246 do ementário da Repercussão Geral, houve a fixação da seguinte tese por esta Corte: 



    “O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I).”



    6. Mais recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.505.962-AgR/RS (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04/02/2025, p. 14/03/2025) assentou a possibilidade de o art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998, ser complementado por norma editada por órgão ambiental estadual. Confira-se:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual. 



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar. 



    6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal. 



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE. 



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.” (grifos acrescidos).



    7. O acórdão recorrido, portanto, ao manter a decisão de primeira instância pela qual se rejeitou a denúncia por atipicidade da conduta e impossibilidade de integração do art. 60 da Lei de Crimes Ambientais por normativo estadual, encontra-se em desconformidade com o Tema RG nº 1.246 e entendimento firmado pelo Plenário do STF no ARE nº 1.505.962-AgR /RS. 



    8. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, para reformar o acórdão recorrido e afastar a atipicidade da conduta, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que reanalise o recebimento da denúncia pela prática do delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605, de 1998, nos termos do que ficou fixado pelo STF no Tema RG nº 1.246 e no julgamento do ARE nº 1.505.962-AgR/RS (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04/02/2025, p. 14/03/2025). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator